Tribunal: TJSP
Processo: 2022879-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nulidade -Inexistência - Vícios Construtivos – Legitimidade passiva "ad causam" do Banco do Brasil – Precedentes do STJ – Banco que, no empreendimento em questão, não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor de políticas federais para promoção de moradia para pessoas de baixa renda e representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR – Relação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nulidade -Inexistência - Vícios Construtivos – Legitimidade passiva "ad causam" do Banco do Brasil – Precedentes do STJ – Banco que, no empreendimento em questão, não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor de políticas federais para promoção de moradia para pessoas de baixa renda e representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR – Relação de consumo - Denunciação da lide – Não cabimento – Aplicação do art. 88 do CDC – Decadência – Não ocorrência – Pretensão indenizatória e não de redibição ou abatimento do preço - Aplicação do prazo prescricional decenal – Recurso desprovido